Tribunal: STF
Processo: Rcl 66887
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito processual. Reclamação. Inexistência de hipótese de cabimento de reclamação.
1.	Reclamação em que se pede a cassação de acórdão que reconheceu a ilegitimidade de Município para promover o cumprimento de título executivo judicial em que a União foi condenada a complementar repasses relativos ao FUNDEF.
2.	Alegação de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Corte STP 88 AgR (Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, j. em 05.08.2020) e na STP 300 (Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, j. em 31.08.2020).
3.	Ausência de hipótese de cabimento de reclamação perante o Supremo Tribunal Federal, já que: (i) o paradigma indicado não constitui ato jurisdicional dotado de efeito vinculante; e (ii) a reclamante não figura como parte ou interessada nos feitos dos quais extraídos tais acórdãos. Precedentes.
4.	Reclamação a que se nega seguimento.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Pitimbu para impugnar acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que reconheceu a sua ilegitimidade para promover o cumprimento de título executivo judicial em que a União foi condenada a complementar repasses relativos ao  Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF). A parte reclamante alega afronta à autoridade das decisões proferidas por esta Corte na STP 88 AgR (Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, j. em 05.08.2020) e na STP 300 (Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, j. em 31.08.2020). Pede a cassação do ato reclamado e o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

    2. É o relatório. Decido. 

    3. De início, registro a ausência de procuração outorgada pela parte reclamante ao advogado que subscreveu a petição inicial. Essa circunstância ensejaria, em princípio, a abertura de prazo para emenda, nos termos dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. No entanto, em razão da manifesta inviabilidade do pedido, passo a apreciá-lo desde logo, em observância ao princípio da celeridade processual.

    4. Nos termos dos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição, a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal só é cabível quando se tratar de: (i) usurpação de sua competência; ou (ii) ofensa à autoridade de suas decisões, caso em que se exige que o pronunciamento seja dotado de efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte (art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). Confiram-se, a título de exemplo, os seguintes julgados: Rcl 4.381 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 22.06.2011; Rcl 5.391 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 06.02.2013; Rcl 23.051 AgR, sob a minha relatoria, j. em 21.06.2016; Rcl 28.745 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 15.09.2021; Rcl 50.371-ED, Relª. Minª. Rosa Weber, j. em 14.02.2022.

    5. No caso, essas circunstâncias não estão presentes. Isso porque: (i) os paradigmas indicados não constituem ato jurisdicional dotado de efeito vinculante; e (ii) a reclamante não figura como parte ou interessada nos feitos dos quais extraídos tais acórdãos.

    6. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação.

	Publique-se.

Brasília, 15 de abril de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente